Tribunal: TCU
Processo: 044.896/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 352/2021-TCU-Plenário Considerando que, nos termos dos arts. 235 e 237 do Regimento Interno do TCU, toda representação, para ser conhecida por este Tribunal, deve atender aos requisitos e formalidades previstos nos citados artigos do Regimento Interno, entre eles o relativo a " indício concernente à irregularidade ou ilegalidade denunciada " ou reportada na representação. Considerando, portanto, que denúncias e representações que não estejam acompanhadas de " indício concernente à irregularidade ou ilegalidade " não devem ser conhecidas pelo TCU e o respectivo processo deve ser arquivado, após comunicação ao denunciante ou ao representante, nos exatos termos dos arts. 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno. Considerando que, no presente caso, a representação não reporta indício de irregularidade ou ilegalidade, mas apenas solicita e propõe ao Tribunal que avalie a necessidade da atuação junto ao Congresso Nacional a fim de se conhecer o possível impacto econômico que será gerado aos cofres públicos com a mudança do voto eletrônico para o voto impresso. Considerando, portanto, que não há "indício concernente à irregularidade ou ilegalidade" a ser apurado, o que implica o não conhecimento da representação. Considerando, por fim, a proposta da Secretaria de Controle Externo de Administração do Estado (SecexAdministração) no sentido de não conhecer da Representação (peças 5-7). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 143 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da Representação por não atender aos requisitos de admissibilidade previsto no art. 235 c/c art. 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU; b) encaminhar cópia da presente deliberação ao representante, acompanhado da instrução da unidade técnica; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 044.896/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Tribunal Superior Eleitoral 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.5. Representação legal: não há.